Tribunal: TJES
Processo: 0001444-32.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Capitalização / Anatocismo; Limitação de Juros; Tarifas; Repetição de indébito; Práticas Abusivas; Seguro; Indenização por Dano Moral; Tutela Provisória
Data de julgamento: 2022-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001444-32.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
APELADO: LICINIO AMBROSIO DA COSTA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
apelaç
ão cível
interposta por
Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimento
em face da respeitável sentença proferida pelo douto juízo da 1
a
Vara Cível de Colatina – ES (fls. 78/86), integrada pela decisão dos aclaratórios, que, em
ação revisional
proposta por
Licinio Ambrósio da Costa
, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, “
declarar
a
abusividade da taxa de juros remuneratórios praticados no contrato, a qual será revisada e adequada à taxa média de mercado, nos termos fundamentados alhures, devendo a requerida proceder à devolução dos valores pagos a maior, de maneira simples
”.

Em suas razões recursais (fls. 84/99), a recorrente assevera, em síntese, que:

(
i)
“
a
simples ideia de que os contratantes que são idosos, pessoas humildes e desprovidas de instrução necessária seriam hipossuficientes não pode ser invocada para justificar eventual revisão, tendo em vista que as taxas de juros, mensais e anuais, estão devidamente escritas nos contratos, assim como o valor das parcelas mensais que têm de suportar durante os meses seguintes à pactuação
”;
(ii)
não há limite para a cobrança de juros pelas instituições financeiras, podendo as taxas ser livremente pactuadas;
(
iii
)
não compete ao Judiciário ou a outro órgão fiscalizador limitar as taxas de juros;
(
i
v)
não é apropriada a utilização de taxas médias divulgadas pelo Banco Central como critério exclusivo para a caracterização de prática abusiva e nem para o estabelecimento de um teto não previsto em lei ou norma infralegal;
(v)
o Banco Central destaca que o estabelecimento de um “
teto
” para a taxa de juros remuneratórios representa sério risco ao equilíbrio do sistema financeiro nacional e para os próprios consumidores que poderão ser excluídos do mercado de crédito; e
(vi)
não há que se falar em restituição de valores, pois todos os valores cobrados pela Apelante foram efetivamente devidos em razão do contrato celebrado pela apelada.

Embora tenha sido devidamente intimado (fl. 137), o recorrido deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (certidão à fl. 138).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela eminente Des. Relatora.

V O T O

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão cível
interposta por
Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimento
em face da respeitável sentença proferida pelo douto juízo da 1
a
Vara Cível de Colatina – ES (fls. 78/86), integrada pela decisão dos aclaratórios (fls. 78/80) que, em
ação revisional
proposta por
Licinio Ambrósio da Costa
, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, “
declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios praticados no contrato, a qual será revisada e adequada à taxa média de mercado, nos termos fundamentados alhures, devendo a requerida proceder à devolução dos valores pagos a maior, de maneira simples
”.

Em suas razões recursais (fls. 84/99), a recorrente assevera, em síntese, que:

(
i)
“
a
simples ideia de que os contratantes que são idosos, pessoas humildes e desprovidas de instrução necessária seriam hipossuficientes não pode ser invocada para justificar eventual revisão, tendo em vista que as taxas de juros, mensais e anuais, estão devidamente escritas nos contratos, assim como o valor das parcelas mensais que têm de suportar durante os meses seguintes à pactuação
”;
(ii)
não há limite para a cobrança de juros pelas instituições financeiras, podendo as taxas ser livremente pactuadas;
(
iii
)
não compete ao Judiciário ou a outro órgão fiscalizador limitar as taxas de juros;
(
i
v)
não é apropriada a utilização de taxas médias divulgadas pelo Banco Central como critério exclusivo para a caracterização de prática abusiva e nem para o estabelecimento de um teto não previsto em lei ou norma infralegal;
(v)
o Banco Central destaca que o estabelecimento de um “
teto
” para a taxa de juros remuneratórios representa sério risco ao equilíbrio do sistema financeiro nacional e para os próprios consumidores que poderão ser excluídos do mercado de crédito; e
(vi)
não há que se falar em restituição de valores, pois todos os valores cobrados pela Apelante foram efetivamente devidos em razão do contrato celebrado pela apelada.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Versam os autos acerca de ação revisional, ajuizada com o escopo de ter (i) a revisão das taxas de juros aplicadas no contrato firmado à fl. 24, na modalidade “empréstimo pessoal”; (ii) a repetição de indébito dos valores indevidamente cobrados; e (iii) danos morais.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob a sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, de que “
em qualquer hipótese
, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade dos juros remuneratórios praticados
”
1
, não estabelecendo diferenciação entre a contratação por pessoa física ou jurídica.

No referido julgamento, ainda no que se refere à taxa de juros remuneratórios, a Segunda Seção do STJ consolidou o entendimento de que:

1
)
Em toda e qualquer hipótese, será possível a correção para a taxa média se verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados; e

2
)
Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, deve ser consignado no instrumento o montante dos juros remuneratórios praticados; ausente a fixação da taxa no contrato, deve o juiz limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo BACEN, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente (Súmula 530/STJ).

Trata-se de julgamento emblemático que passou a nortear o julgamento das questões relacionadas à cobrança de juros remuneratórios em operações financeiras, orientando no sentido de que seja averiguada,
casuisticamente
, a eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, quando constatado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira.

Na hipótese dos autos, o juízo de piso entendeu ser excessiva a taxa de juros de

22% ao mês
e
987,22
% ao ano
constante no contrato (fl. 24), daí porque determinou sua readequação para

94,57
% ao ano
, por corresponder à taxa média do mercado financeiro, à época da contratação, para operações da mesma natureza.

A instituição financeira, em prol da reforma da sentença, argumenta, em relação à abusividade declarada pelo magistrado de piso, que
(i)
não há limites para a cobrança de juros pelas instituições financeiras;
(ii)
não compete ao Judiciário limitar as taxas de juros; e
(iii)
não é apropriada a utilização de taxas médias divulgadas pelo Banco Central como critério exclusivo para a caracterização de prática abusiva e nem para o estabelecimento de um teto não previsto em lei ou norma infralegal. Desde já adianto que não lhe assiste razão.

Pois bem, em relação a esta temática, não desconheço recente orientação do Superior Tribunal de Justiça de que
(i)
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso;
(ii)
a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco; e
(iii)
foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

Reafirmando o decidido no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, sob o rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, orientou o Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação
2
.

No mencionado REsp nº 1.061.530/RS, assim consignou a eminente Ministra Relatora em seu voto, iniciando por um histórico dos precedentes acerca da matéria:

“(...) a jurisprudência ‘tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (...) ao dobro (...) ou ao triplo (...) da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque
,
o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais
. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial,
mas cabe somente ao juiz,

no exame das peculiaridades do caso concreto
, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.'” [grifei].

Mais adiante em seu judicioso voto, a eminente Ministra concluiu que, em sendo constatada a abusividade, deveria ser mantida a solução de se aplicar a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil, porquanto “
coloca o contrato dentro do que, em média, vem sendo considerado razoável segundo as próprias práticas do mercado
”, sendo então franqueada a possibilidade de o juiz “
de acordo com seu livre convencimento racional,
indicar outro patamar mais adequado para os juros
, segundo as circunstâncias particulares de risco envolvidas no empréstimo
”.

Novamente centrando-se no caso submetido ao crivo deste Órgão Julgador, em que pese a sentença ter se amparado apenas na superioridade das taxas contratadas em comparação com as médias de mercado apresentadas pelo BACEN, tenho que a conclusão do magistrado
a quo
pela demonstração da abusividade das taxas contratadas e da desvantagem do consumidor deve ser mantida, mediante fundamentação a se acrescentar.

Primeiro, a despeito de a apelante, na qualidade de instituição financeira, não estar jungida às taxas fixadas pela denominada “
lei da usura
” e não esteja obrigada a praticar juros remuneratórios no patamar máximo de 12% ao ano
, a
s
taxa
s
pactuada
s

em
22
%
a.
m.

e
987,22
% a.
a.

(fl. 24)
, quando comparadas à média praticada à época do contrato pelo mercado financeiro, segundo a página eletrônica do Banco Central
3

(
94,57
% ao ano
), revelam-se, a meu ver, inegavelmente abusivas,
por suplantarem quase

10 (
dez
)
vezes

a taxa média praticada à época da contratação
.

Depois, como citado alhures, assiste razão à apelante quando esta assevera que não pode o juiz basear-se exclusivamente na taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para concluir que a taxa contratada é abusiva, sem levar em consideração, no caso concreto, outros fatores relacionados à operação, dentre os quais, considero relevantes apontar: a) o valor solicitado pelo cliente; b) o prazo de amortização da dívida; c) a existência ou não de garantias da operação; d) existência ou não de entrada; e) existência ou não de seguro; f) o risco do cliente –
rating
; g) as fontes de renda e patrimônio do cliente; h) histórico de negativação e protestos do cliente; i) o relacionamento com a instituição.

No entanto, na hipótese, ao que observo dos autos, tais fatores não justificam as taxas cobradas em tamanha discrepância à média pratica à época, para a mesma modalidade de empréstimo. Na verdade, embora alegue, não demonstra a apelante que o apelado se situava entre a categoria de mutuários com dificuldades em obter crédito no mercado, de modo a majorar o risco do negócio e, de conseguinte, a justificar a elevação dos juros remuneratórios a patamar
10 (dez) vezes maior
que a média de mercado para operações de mesma espécie.

Ainda que

já tenha registrado em outras oportunidades que as peculiaridades que envolvem a modalidade ora examinada, destacando que empréstimos pessoais não consignados e sem destinação certa são contratos que tendem a ser celebrados sem muitas formalidades e sem prévias pesquisas cadastrais por parte da Instituição Financeira, seja de relacionamentos prévios do consumidor com outras instituições, ou a órgãos de restrição ao crédito, aos rendimentos e margem consignada do consumidor, gerando à Instituição

riscos,

e justificando, em regra, uma maior margem de lucro,
in casu,
considerando o patamar pactuado de juros, o baixo valor contratado (R$ 1.014,81, conforme fl. 24) e o curto prazo de pagamento, mesmo a se considerar a inexistência de garantias, seguros ou adiantamentos, seria de mister um mínimo de prova documental a subsidiar as alegações da apelante de que existia um risco extraordinário, a se ter em conta que o instrumento contratual não especifica estar destinado ao nicho de mercado apontado pelo apelante em suas razões.

No mais, não houve demonstração por parte da ré do
rating
do apelado na época a justificar as taxas cobradas, não sendo também colacionado aos autos se o mesmo detinha alguma restrição ao crédito, por exemplo – ônus que lhe competia, conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Assim, sendo demonstrado nos autos que os juros remuneratórios foram mensurados muito acima do parâmetro médio vigente no mercado financeiro e, via reflexa, que restou descortinado o desequilíbrio contratual e a excessiva onerosidade para o consumidor
4
, entendo ser possível a excepcional atuação jurisdicional sobre o avençado pelas partes a fim de conformá-lo às orientações legais e jurisprudenciais vigentes.

Em resumo, pelos fundamentos supra, tenho que as taxas de juros remuneratórios pactuadas à fl. 24
devem,
sim,
ser consideradas
abusivas
, o que fundamenta a revisão contratual pretendida e a consequente devolução dos valores pagos a maior pelo consumidor, de maneira simples, como bem consignado pelo édito sentencial.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença,
majoro
os honorários advocatícios
devidos
pela instituição financeira
apelante

de 10% (dez por cento)
para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do artigo 85, §11, do Diploma Processual Civil.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
interposta, mas
lhe nego proviment
o
, para manter incólume a sentença objurgada.

1
(STJ, 2ª Seção, REsp nº 1112879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 12/05/2010, DJe 19/05/2010).

2
STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1493171/RS, rel. Min. Raul Araújo, relª. P/ acórdão Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021

3
Disponível em <
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
>.

4
Artigo 51, IV e § 1º, II e III, do Código de Defesa do Consumidor.

T

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
REVISÃO DA
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIA ADMITIDA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. PECULIARIDADES DA OPERAÇÃO QUE NÃO JUSTIFICAM AS TAXAS DISCREPANTES. DEMONSTRADA DESVANTAGEM EXAGERADA. ENTENDIMENTOS VINCULANTES. RECURSO DESPROVIDO.

1
)
Em REsp nº 1.061.530/RS, sob o rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, orientou o Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação

2
)
Na hipótese, a despeito de a apelante, na qualidade de instituição financeira, não estar jungida às taxas fixadas pela denominada “
lei da usura
” e não esteja obrigada a praticar juros remuneratórios no patamar máximo de 12% ao ano, as taxas pactuadas em 22% a.m. e 987,22% a.a., quando comparadas à média praticada à época do contrato pelo mercado financeiro, segundo a página eletrônica do Banco Central (94,57% ao ano), revelam-se, a meu ver, inegavelmente abusivas, por suplantarem quase 10 (dez) vezes a taxa média praticada à época da contratação.

3)
Os fatores analisados da operação, como o valor solicitado pelo cliente; b) o prazo de amortização da dívida; c) a existência ou não de garantias da operação; d) existência ou não de entrada; e) existência ou não de seguro; f) o risco do cliente –
rating
; g) as fontes de renda e patrimônio do cliente; h) histórico de negativação e protestos do cliente; i) o relacionamento com a instituição, não justificam as taxas cobradas em tamanha discrepância às demais instituições financeiras, para a mesma modalidade de empréstimo e época.

4)
Não houve demonstração por parte da ré do
rating
do apelado na época a justificar as taxas cobradas, não sendo também colacionado aos autos se o mesmo detinha alguma restrição ao crédito, por exemplo – ônus que lhe competia, conforme o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

5
)
Recurso desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.